Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709707-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil nos termos do art. 10 do mesmo diploma normativo. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator